Tribunal: TJDFT
Processo: 0702663-39.2024.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Ementa. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. MAJORAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. PEDIDO DE PRAZO PARA ADAPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pelo réu visa à reforma da sentença de parcial procedência da ação revisional de alimentos, que majorou os alimentos devidos à filha menor de idade de 18% do salário-mínimo para 15% dos rendimentos brutos do alimentante, com abatimento apenas dos descontos legais obrigatórios (INSS e IRPF), com incidência sobre 13o salário e férias.
2. Fatos relevantes. (i) Em maio de 2022, as partes firmaram acordo homologado judicialmente, em que o alimentante, à época desempregado, se comprometeu a pagar 18% do salário-mínimo vigente à menor; (ii) Em 2024, a genitora da menor ajuizou ação revisional, alegando aumento das necessidades da criança e demonstrando que o alimentante (ora apelante) passou a exercer atividade remunerada formal, com rendimentos líquidos próximos de R$ 1.800,00.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a majoração da obrigação alimentar, com fundamento na alteração da condição financeira do alimentante, é compatível com o binômio necessidade-possibilidade, bem como se é cabível a concessão de prazo para que ele se adapte ao novo valor fixado na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As contrarrazões da parte apelada não devem ser conhecidas quando protocolizadas fora do prazo legal, por ausência de regularidade formal do ato processual. No caso, o prazo encerrou-se em 22.02.2025 e tal documento foi juntado apenas em 24.02.2025. Não conhecida a manifestação da parte apelada.
5. Igualmente não se conhece do pedido de justiça gratuita formulado em sede recursal pela parte apelante, uma vez que o benefício já teria sido concedido na sentença. No ponto, ausente o interesse recursal.
6. É admissível a revisão da obrigação alimentar quando demonstrada alteração superveniente na situação financeira das partes, nos termos do art. 1.699 do Código Civil.
7. Comprovada a formalização de vínculo empregatício e o aumento da renda do alimentante, justifica-se a majoração dos alimentos anteriormente fixados com base em situação de desemprego.
8. A majoração da obrigação alimentar deve ser compatível com o binômio necessidade-possibilidade, considerando o aumento das necessidades da alimentanda, decorrente de seu estágio de desenvolvimento, e a melhoria das condições econômicas do apelante. O percentual fixado em 15% (quinze por cento) dos rendimentos brutos, deduzidos descontos obrigatórios, é compatível com tais vetores.
9. A existência prévia de outros filhos menores não configura fato novo que justifique eventual redução da estimativa da obrigação alimentar, mormente pela ausência de comprovação de despesas extraordinárias ou outros encargos que possam inviabilizar o cumprimento da pensão ora revista.
10. É incabível a concessão de prazo para adaptação à nova obrigação alimentar, diante da natureza urgente da prestação e da necessidade de proteção prioritária dos interesses da criança.
IV. DISPOSITIVO
11. Apelação parcialmente conhecida. E na parcela conhecida, desprovida.
___________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC, arts. 1.630, 1.694, 1.699 e 1.703; CPC, arts. 85, § 11, e 98, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1684628, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 14.04.2023; TJDFT, Acórdão 1723161, Rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, DJe 18.07.2023; TJDFT, Acórdão 1806407, Rel. Hector Valverde Santanna, Rel. Designado Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJe 19.02.2024.